Tribunal: STF
Processo: Rcl 75281
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 



    Em despacho (e-doc. 14), determinei a intimação da reclamante para para emendar a petição inicial da presente reclamação, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o comprovante de recolhimento de custas ou requerer o benefício da justiça gratuita (acompanhado da comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais), sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.



    A reclamante não comprovou o pagamento das custas, aduzindo que o simples fato de se encontrar em recuperação judicial o isentaria desse encargo (e-doc. 15):



    “A Reclamante é uma empresa em recuperação judicial, conforme documentos comprobatórios anexos, estando amparada pela Lei nº 11.101/2005, que visa à reestruturação de empresas em dificuldades financeiras, permitindo a sua preservação e a continuidade de suas atividades. 



    Dessa forma, tendo em vista a grave situação econômica da empresa e o caráter protetivo da recuperação judicial, requer-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme preceitua o artigo 790, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o qual garante a isenção do pagamento de custas e despesas processuais àqueles que comprovem hipossuficiência financeira. 



    Assim, considerando a recuperação judicial e os documentos que demonstram a impossibilidade de arcar com os custos iniciais do processo sem comprometer sua viabilidade, requer-se que seja concedido o benefício da justiça gratuita à empresa, nos termos da legislação vigente.”



    Pois bem, para que as pessoas jurídicas possam gozar da gratuidade da justiça é necessário que comprovem a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.



    Na espécie, não foi comprovado, pela reclamante, através de balancetes, por exemplo, sua impossibilidade de arcar com o pagamento de custas e despesas judiciais, tampouco que seu recolhimento importaria em comprometimento da continuidade das atividades empresariais, pelo que mostra-se inviável a concessão da gratuidade da justiça. 



    Diante disso, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 485, I e art. 321, parágrafo único, do CPC (”Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”).



    Sem condenação em honorários diante da ausência de angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente